Tribunal: TJSP
Processo: 0027875-74.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que reconhece litispendência e extingue o processo de Embargos à Execução, sem exame de mérito. Inadmissibilidade. Configuração de prejudicialidade externa, à luz do art. 313, V, do CPC. Risco de decisões conflitantes. Necessidade de suspensão da execução e dos respectivos embargos, até o julgamento da ação de conhecimento. Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que reconhece litispendência e extingue o processo de Embargos à Execução, sem exame de mérito. Inadmissibilidade. Configuração de prejudicialidade externa, à luz do art. 313, V, do CPC. Risco de decisões conflitantes. Necessidade de suspensão da execução e dos respectivos embargos, até o julgamento da ação de conhecimento. Precedentes desta Colenda Câmara e desta E. Corte de Justiça. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.